Tribunal: TJDFT
Processo: 0744920-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente e risco de reiteração delitiva. Apreensão de 200 (duzentos) comprimidos de ecstasy. Entorpecente trazido do Estado de Goiás para difusão ilícita no Distrito Federal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.